Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717704-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE CASTRO DINIZ AGRAVADO: MASTERCARD BRASIL LTDA, UNLIMITED VOCATION CLUB DESPACHO Intime-se a agravada, Martercard Brasil Ltda., para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos juntados pela agravante (ID 46533356). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator